Tribunal: CARF
Processo: 16349.000283/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
NULIDADES. MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. ART. 59 A 61 DO DECRETO No 70.235/1972. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há nulidade quando o lançamento está devidamente motivado, com indicação dos critérios adotados, individualização das glosas e apresentação de relatórios que permitam a compreensão dos fundamentos fático-jurídicos, nem quando o indeferimento de perícia ou diligência decorre do juízo de prescindibilidade do julgador, ausente cerceamento de defesa.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PARTES E PEÇAS. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CRÉDITO ADMITIDO.
Admitem-se créditos referentes a partes e peças de reposição utilizadas na manutenção de máquinas, equipamentos e veículos empregados diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, desde que sua utilização não implique aumento da vida útil do bem por período superior a um ano.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PALETES, SACOS BIG BAG, FITAS SANITÁRIAS. SÚMULA CARF No 235.
As despesas incorridas com embalagens de transporte destinadas à manutenção, preservação e qualidade do produto, tais como paletes, sacos big bag e fitas sanitárias, enquadram-se no conceito de insumo fixado pelo STJ, nos termos da Súmula CARF no 235.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COMBUSTÍVEIS, FRETES DE PRODUTOS ACABADOS E DESPESAS PORTUÁRIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INSUMO. SÚMULAS CARF No 217 E No 232.
Os gastos com combustíveis utilizados na etapa de comercialização, fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa e despesas portuárias não se qualificam como insumos para fins de creditamento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativas, conforme entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 217 e no 232.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO OU DESONERADAS. VEDAÇÃO AO CRÉDITO BÁSICO.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 vedam o aproveitamento de créditos sobre aquisições de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, inclusive nas hipóteses de alíquota zero, isenção ou não incidência, ressalvadas as hipóteses específicas previstas em lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. LEI No 10.925/2004. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA E CRÉDITO PRESUMIDO.
Nas aquisições de determinados produtos agropecuários por agroindústrias, o direito ao crédito deve observar a sistemática específica da Lei no 10.925/2004, que disciplina a suspensão da incidência de PIS/Pasep e Cofins nas vendas e a apuração de crédito presumido, não sendo cabível a tomada de crédito básico com fundamento no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros de mora calculados à taxa SELIC sobre o valor da multa de ofício, conforme entendimento vinculante consagrado na Súmula CARF no 108.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. MULTAS MORATÓRIAS E PUNITIVAS. SÚMULA CARF No 113.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias e punitivas cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, nos termos da Súmula CARF no 113.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CARF. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000283/2009-35
ACÓRDÃO
3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 DE DEZEMBRO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
NULIDADES. MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. INDEFERIMENTO DE
PERÍCIA. ART. 59 A 61 DO DECRETO No 70.235/1972. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Não há nulidade quando o lançamento está devidamente motivado, com
indicação dos
critérios adotados, individualização das glosas e apresentação de relatórios que permitam a compreensão dos
fundamentos fático-jurídicos, nem quando o indeferimento de perícia ou
diligência decorre do juízo de prescindibilidade do julgador, ausente
cerceamento de defesa.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PARTES E PEÇAS. MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CRÉDITO ADMITIDO.
Admitem-se créditos referentes a partes e peças de reposição utilizadas na
manutenção de máquinas, equipamentos e veículos empregados
diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços, desde que sua utilização não implique aumento da vida útil do
bem por período superior a um ano.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. EMBALAGENS DE TRANSPORTE.
PALETES, SACOS BIG BAG, FITAS SANITÁRIAS. SÚMULA CARF No 235.
As despesas incorridas com embalagens de transporte destinadas à
manutenção, preservação e qualidade do produto, tais como paletes, sacos
big bag e fitas sanitárias, enquadram-se no conceito de insumo fixado pelo
STJ, nos termos da Súmula CARF no 235.
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
2
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COMBUSTÍVEIS,
FRETES
DE
PRODUTOS ACABADOS E DESPESAS PORTUÁRIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO
DE INSUMO. SÚMULAS CARF No 217 E No 232.
Os gastos com combustíveis utilizados na etapa de comercialização, fretes
relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa e despesas portuárias não se qualificam como insumos para fins
de creditamento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativas, conforme
entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 217 e no 232.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO OU
DESONERADAS. VEDAÇÃO AO CRÉDITO BÁSICO.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 vedam o aproveitamento de
créditos sobre aquisições de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições, inclusive nas hipóteses de alíquota zero, isenção ou não
incidência, ressalvadas as hipóteses específicas previstas em lei.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
AGROINDÚSTRIA.
LEI
No
10.925/2004. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA E CRÉDITO PRESUMIDO.
Nas
aquisições
de
determinados
produtos
agropecuários
por
agroindústrias, o direito ao crédito deve observar a sistemática específica
da Lei no 10.925/2004, que disciplina a suspensão da incidência de
PIS/Pasep e Cofins nas vendas e a apuração de crédito presumido, não
sendo cabível a tomada de crédito básico com fundamento no art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros de mora calculados à taxa SELIC sobre o valor da multa de
ofício, conforme entendimento vinculante consagrado na Súmula CARF no
108.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. MULTAS MORATÓRIAS
E PUNITIVAS. SÚMULA CARF No 113.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos
devidos pelo sucedido, as multas moratórias e punitivas cujo fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, nos termos da Súmula CARF no 113.
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
3
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO
CARF. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, (i) para
acompanhar as reversões de glosa de créditos dos itens consumidos no processo produtivo
devidamente identificadas na diligência e (ii) para restabelecer os créditos referentes a (ii.1) partes
e peças de reposição utilizadas na manutenção de máquinas, equipamentos e veículos
empregados diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços,
desde que sua utilização não implique aumento de vida útil do bem por período superior a um
ano, (ii.2) despesas com fitas sanitárias para lacre de cargas (ii.3) stretch-pallets, (ii.4) sacos big
bag, (ii.5) pallets e (ii.6) reforma de pallets.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência determinada por esta Turma na sessão de 29 de
abril de 2021, por meio da Resolução no 3201-002.913, no curso da análise do Recurso Voluntário
interposto contra decisão de primeira instância proferida pela DRJ/SC (fl. 2.743), que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade (fl. 2.550), apresentada em face da
glosa de créditos constantes no despacho decisório de fls. 2.375.
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
4
Para prosseguimento, adoto, nos termos regimentais, o relatório elaborado pelo
Conselheiro anteriormente designado, que passo a transcrever, com os devidos acréscimos:
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 2.603 apresentado em face de
decisão de primeira instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/SC
de fls. 2.550 que decidiu pela procedência parcial da Manifestação de
Inconformidade de fls 2.391, apresentada em defesa de créditos glosados
no despacho decisório de fls. 2.375.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório
utilizado no Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância,
para a apreciação dos fatos, matérias e trâmite dos autos:
“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento – PER no
33319.07617.060907.1.1.081050 (fls. 03/05), transmitido em 06/09/2007,
de créditos da Cofins de incidência não cumulativa, vinculados à receita de
exportação, apurados no 2o trimestre calendário de 2007, no valor de R$ $
637.599,84.
Em 06/11/2007 foi feito novo pedido, de mesmo valor e do mesmo
trimestre, com o número 39248.63639.061107.1.1.08-0010 (fls. 06/09), que
não indicava tratar-se de retificador, razão pela qual foi indeferido por
duplicidade.
Na apreciação do pleito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF
manifestou-se pelo indeferimento dos Pedidos de Ressarcimento e não
homologação da compensações declaradas nas Dcomp vinculadas ao
crédito.
Relatório Fiscal Relata a autoridade fiscal que ação fiscal teve início para
analisar os Pedidos de Ressarcimento – PER de PIS/Pasep e Cofins. Pontua,
então, que os processos 16349.000282/2009-91, 16349.000274/2009-44,
16349.000283/2009-35, 16349.000275/2009- 99, 16349.000284/2009-80,
16349.000276/2009-33, 11516.720061/2012-45 e 11516.720528/201257
tratam da mesma matéria fática, divididos apenas por razões processuais
em processos de ressarcimento de PIS/Pasep, Cofins e processos de auto de
infração, incluindo PIS/Pasep e Cofins de cada trimestre e que, por esta
razão, devem ser analisados em conjunto, por trimestre.
Informa que com a finalidade de verificar os créditos informados nos Dacon
respectivos, foram utilizadas as memórias de cálculo fornecidas pelo
contribuinte; as informações presentes nas citadas memórias de cálculo
foram cruzadas com os arquivos de notas fiscais, cujas informações
correspondentes foram totalizadas e comparadas com as informações
constantes dos livros Registro de Apuração do ICMS de cada filial.
Conclui: que este procedimento permitiu a validação dos arquivos recebidos
sendo todas as notas fiscais confirmadas e consideradas no cálculo do
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
5
crédito; que, dessa forma, apenas as notas fiscais cujas informações não
foram apresentadas na memória de cálculo ou que de fato não se
enquadravam nas hipóteses de creditamento permitido é que foram
glosadas.
A partir das memórias de cálculo fornecidas pela contribuinte, a autoridade
fiscal excluiu, dos valores informados nas linhas da Ficha 16A do Dacon, os
valores referentes a:
1. Bens Adquiridos no Mercado Interno para Revenda - linha 01 - aquisições
de bens utilizados como insumos e sujeitos à alíquota zero de PIS/Pasep e
Cofins; bens que não se enquadram no conceito de insumo; cada uma das
notas fiscais glosadas está especificada na listagem “03NF Glosadas
Alíquota zero”;
2. Aquisição no Mercado Interno de Bens Utilizados como Insumos - linha
02
a. aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo,
conforme o art. 8o, §4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404,
de 12 de março de 2004; cada uma das notas fiscais glosadas está
especificada na listagem “01NF Glosadas Não Representam Aquisicao de
Insumos”;
b. despesas com os serviços de fretes contratados para transferências de
produtos acabados entre filiais, que não geram créditos a teor art. 8o, §4o,
inc. I, alínea “b” da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de
2004; cada um dos conhecimentos glosados está especificado na listagem
“04NF Glosadas – Fretes de Transferencia de produtos acabados”;
c. aquisições de bens sujeitos à alíquota zero, que não podem gerar crédito
a descontar, de acordo com o art. 3o, §2o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003; cada uma das notas fiscais glosadas está especificada na
listagem “03NF Glosadas Alíquota zero”;
d. notas fiscais cujo CFOP não representa operação de aquisição de bens e
nem outra operação com direito a crédito; cada uma das notas fiscais
glosadas está especificada na listagem “02NF Glosadas Operações sem
direito a credito (CFOP)”;
e. notas fiscais que representam aquisições de pessoas jurídicas e que
deveriam ter ocorrido com suspensão obrigatória de PIS/Pasep e Cofins, no
caso, milho, soja a granel e outros produtos agropecuários, a teor dos
artigos 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925/2004; cada uma das notas fiscais
glosadas está especificada na listagem “11NF Glosadas – Aquisicao PJ –
Suspensão obrigatória”;
3. Serviços Utilizados como Insumos - Linha 03 - as aquisições de serviços
que não se enquadram no conceito de insumo, nos termos do o art. 8o, §4o,
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
6
inc. I, alínea “b” da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de
2004; foram glosados os valores das aquisições com descrições do tipo
serviço de processamento de resíduos, serviço de vigilância ou serviço de
despachante aduaneiro; cada uma das notas fiscais glosadas está
especificada na listagem “01NF Glosadas Não Representam Aquisicao de
Insumos”.
4. Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda –Linha 07 –
foram glosados valores das Notas fiscais cujo Código Fiscal de Operação
não representa aquisição de bens e nem outra operação com direito a
crédito e pagamentos relativos a SERVICO PORTUARIO e outros, que não se
enquadram no prescrito pelo art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.637/2003; cada
uma das notas fiscais glosadas está especificada na listagem “01NF
Glosadas Não Representam Aquisicao de Insumos” ou “02NF Glosadas
Operações sem direito a credito (CFOP)”.
Também foram glosados os valores informados a título de:
5. Créditos Presumidos - Atividades Agroindustriais - linhas 25 e 26 No
tópico em que trata do crédito presumido decorrente das atividades
agroindustriais, a autoridade fiscal trouxe uma listagem dos produtos
adquiridos com o benefício do crédito presumido que sofreram glosa (notas
cujos CFOP não representam aquisições, perfeitamente identificados na
listagem individualizada, identificadas na listagem pela informação “Não se
aplica” ou “0” na coluna alíquota) ou redução de alíquota. Nessa listagem, a
autoridade fiscal, nos termos do caput do art. 82 da Lei no 10.925/2004,
aplicou o percentual de 35% da alíquota das contribuições às aquisições de:
animais vivos classificados no capítulo 01 da NCM; trigo, milho e sorgo
classificados no capítulo 10; soja no capítulo 12; lenha, maravalha e
resíduos de madeira no capítulo 44; sêmen no capítulo 05; itens que
também não atendem às condições para creditamento pelo percentual de
60% da alíquota das contribuições.
6. Aquisição no Mercado Externo de Bens Utilizados como Insumos - linha
02 da Ficha 16B - foram glosados os valores:
a. das aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo,
conforme o art. 8o, §4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404,
de 12 de março de 2004, em especial, as partes de máquinas e peças de
reposição de elevado valor, que deveriam ter sido imobilizadas em função
do aumento do tempo de vida útil do bem que a substituição da peça
proporciona; todos os casos em que foram considerados não enquadrados
no conceito de insumo foram listados na listagem “01NF Glosadas Não
Representam Aquisição de Insumos” (ficha 6B, linha 2);
b. os valores das importações cujos CFOP denotam operações sem direito de
gerar créditos a descontar de PIS/Pasep e Cofins nesta linha, como por
exemplo 3551 - Compra de bem para o ativo imobilizado, 3556 - Compra de
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
7
material para uso ou consumo e 3949 - Outra entrada de mercadoria ou
prestação de serviço não especificada; estão na listagem “02NF Glosadas
Operações sem direito a credito (CFOP)”.
7. Do Recalculo dos Saldos das Ficha 15B A autoridade fiscal informa que
em razão das correções realizadas nas fichas 16A e 16B da Dacon, restou
saldo a pagar da Contribuição. Tendo em vista que tal saldo devedor,
decorrente de glosa de créditos, não foi declarado em DCTF, necessário o
lançamento através de auto de infração. Acrescenta que o auto de infração
poderá incluir, ainda, a análise das saídas tributadas com algum tipo de
incorreção, não analisadas neste processo, e pode resultar alteração dos
valores das linhas 1 a 5 da ficha 15, o que será tratado no processo digital
no 11516.720528/2012-57 que deve ser movimentado e julgado em
conjunto com este, por tratar dos mesmos fatos.
8. Do controle dos Saldos da Ficha 14 Tendo em vista os autos de infração
relativos
ao
1o
trimestre
de
2006,
tratados
no
processo
11516.721278/201191; relativos ao 2o e 3o trimestres de 2006, tratados no
processo 11516.721279/201136; relativo ao 4o trimestre de 2006, tratado
no processo 11516.722107/201180; e relativo ao 1o trimestre de 2007,
tratado no processo no 11516.720061/201245, o saldo inicial da linha
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores é nulo em todos os tipos de crédito.
Por conta das glosas realizadas, resultou nulo o saldo final da linha
11.CRÉDITO REMANESCENTE, ficha 14, em todos os tipos de crédito.
Manifestação de Inconformidade Nulidade do despacho decisório A
interessada, preliminarmente, alega a nulidade do despacho decisório em
decorrência da violação ao princípio da motivação. Defende, em síntese,
que cabe ao fisco dizer o motivo pelo qual está glosando cada um dos
valores das operações da contribuinte.
Nesse sentido alega que não é possível glosar e justificar de forma
exemplificativa como fez a fiscalização, já que está claro em seu relatório
que analisou por amostragem e, no momento da glosa, inseriu no mesmo
entendimento diversos produtos, mercadorias, serviços e demais bens sem
motivar de forma clara, explícita e congruente.
Segue alegando que cabia ao Fisco em seu despacho decisório elencar e dar
as razões fáticas e jurídicas do não acolhimento de cada crédito (item)
utilizado pela impugnante e que o fato de elaborar planilha listando todos
os itens glosados não cumpre este requisito de legalidade do ato
administrativo, eis que lá não consta expressamente a motivação (fática e
jurídica) explícita, clara e congruente.
Acrescenta que em alguns itens de glosa, não há sequer a enumeração os
itens glosados. E ressalta que as planilhas que constam dos autos e
documentos não foram entregues no momento da “notificação do auto de
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
8
infração”; conforme se verifica do termo de ciência, “somente houve
entrega do termo de verificação fiscal, demonstrativo consolidado do
crédito tributário e autos de infração”.
Em decorrência da aludida violação ao princípio da motivação, alega
também o cerceamento de defesa, e, com conseqüente, a violação ao
devido processo legal administrativo.
Inconstitucionalidade das leis e ilegalidade das IN Segue apontando a
inconstitucionalidade das leis que regem o regime não cumulativo para a
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Nesse sentido: ressalta ser
impossível, a partir da constitucionalização da não cumulatividade para a
Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, pela Emenda Constitucional n.
42/2003, a restrição de créditos pelo legislador infraconstitucional, já que o
papel do legislador perante a Constituição é de aplicador; aduz que em
sendo a matriz constitucional de tais contribuições a receita, a não
cumulatividade e o sistema de abatimento de créditos necessariamente
deve restar atrelado também a esta e como a noção de receita no regime
não cumulativo é ampla, amplos serão também os reflexos de sua noção na
não cumulatividade para a Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins para o
reconhecimento de créditos; e conclui que o postulado adotado diz respeito
à supremacia da Constituição.
Em razão disso, há de se entender que resta impossível à legislação
infraconstitucional restringir, sobremaneira, tal princípio e, por conseguinte,
os créditos de PIS e Cofins.
Passa, então, a alegação de ilegalidade das Instruções Normativas n°
247/2002 n° 404/2004 ao restringir, tendo como fundamento a legislação
de IPI, o conceito de insumo estabelecidas pelas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003. Em síntese, discorre sobre a não cumulatividade no âmbito da
tributação das contribuições para demonstrar que, nos termos das leis, o
crédito deve ser considerado sobre os insumos em geral, sem as restrições
postas pelas mencionadas IN, considerando como tal todos os “dispêndios
realizados pelo contribuinte que, de forma direta ou indireta, contribua para
o pleno exercício de sua atividade econômica (indústria, comercio ou
serviços) visando à obtenção de receita”.
Glosas de valores da base de cálculo do crédito Como razão de contestação
comum às glosas procedidas pela autoridade fiscal, a interessada coloca
que todas seriam improcedente por ter a autoridade fiscal se pautado em
critério ilegal para avaliar os insumos e os respectivos créditos, sendo, todos
legítimos, eis que contribuem de forma direta ou indireta visando o exercício
da atividade econômica da impugnante a fim de obter receita. São inclusive
necessários e inerentes à atividade.
Menciona que exerce atividade econômica submetida a diversos tipos de
controles e exigências de órgãos públicos, como, por exemplo, ANVISA,
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
9
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA, SERVIÇO DE
INSPEÇÃO
FEDERAL,
MINISTÉRIO DA SAÚDE, o que reflete significativamente na amplitude do
conceito de insumo e que não pode a Receita Federal desconsiderar um
custo ou despesa vinculado à atividade empresarial que é obrigatória e
necessária ao próprio desempenho desta. Acrescenta que a noção de
insumo é técnica e, muitas vezes, os órgãos que fiscalizam e orientam
determinada atividade, possuem mais condições de evidenciar o que é
relevante para aquela atividade.
Após tais ponderações, passa a tratar das glosas especificamente.
Ficha 16A- linha 01 - Bens Adquiridos no Mercado Interno para Revenda Em
relação a esta glosa, a recorrente alega que, a teor do art 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002, a regra é que as aquisições de mercadorias
para revenda geram créditos, regra excetuada em apenas duas situações,
nas quais as aquisições glosadas não se enquadram, quais sejam:
a) quando as contribuições forem exigidas da vendedora na condição de
substituta tributária e venda de álcool para fins carburante (art. 1o, §3o,
incisos III e IV);
b) para produtores ou importadores de diversas mercadorias constantes do
§1o, incisos I a IX do art. 2o.
Defende ainda que, além de não haver vedação legal ao crédito, o art 17 da
Lei no 11.033/04 expressamente prevê a manutenção, a partir de
06/08/2004, de créditos no caso de venda efetuada mediante alíquota zero
– no regime monofásico.
Ficha 16A - Linha 02 - bens utilizados como insumos Aquisições de bens que
não se enquadram no conceito de insumo Inicialmente a recorrente alega
que a glosa foi realizada de forma “genérica”, pelo que alega cerceamento
de defesa e ausência de motivação.
Afirma que os itens glosados – cita cimento de 50 Kg, secador de mãos e
pallets - dão direito a crédito por consistirem de produtos utilizados direta
ou indiretamente no seu processo produtivo. Em síntese, explica que: o
cimento é utilizado na manutenção do parque fabril; o secador de mãos é
equipamento que fica na entrada da fábrica e é utilizado na limpeza e
higienização das pessoas que entram na fábrica onde se manipula
alimentos. Ao tratar dos paletes diz:
O pallet e demais produtos glosados e não identificados em relatório são
relevantes e participam do processo produtivo, uma vez que são utilizados
na:
(i) - industrialização (emprego para movimentar as matérias-primas e os
produtos em fase de industrialização a serem utilizados);
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
10
(ii) – armazenagem de matériasprimas em condições de higiene para serem
utilizadas no processo fabril;
(iii) - armazenagem de produto industrializado a ser comercializado;
(iv) - armazenagem durante o ciclo de industrialização.
[...]Portanto, tais materiais objetivam garantir regras de higiene e limpeza,
como enuncia a ANVISA.
Acrescenta que, mesmo que não se acolha a interpretação de que se trata
de um produto vinculado à produção, o crédito há de ser mantido do
mesmo modo por meio da aplicação do art. 3o, inciso IX, das Leis no
10.637/2002 e no10.833/2003, que, expressamente permitem na hipótese
de armazenagem de mercadoria.
Pagamentos de fretes de transferência de produtos acabados entre as
unidades da empresa Em relação aos serviços de frete, inicialmente, aponta
a necessidade de realização de perícia ou diligência a fim de segregar, caso
não se acolha todos os créditos, o que seria frete na aquisição de insumos
daqueles decorrentes de transferência entre estabelecimentos. Explica que,
por entender que todos os fretes descritos dariam direito a crédito não fez
qualquer segregação. Assevera, então, que a perícia ou diligência seriam
fundamentais
em
cumprimento
à
legalidade,
razoabilidade,
proporcionalidade e verdade material, considerando que a fiscalização,
conforme relatório, glosou todos os fretes por amostragem.
Descreve os fretes praticados durante o processo produtivo, como segue:
1. frete com a aquisição de prima para fabricar ração (exemplo grãos); 2. A
impugnante remete para industrializar a ração; 3. Após, encaminha por
frete até seus integrados, os quais criam animais (frangos, entre outros) e
remetem novamente à impugnante; 4. há industrialização com emprego de
tais matériasprimas; 5. a. Frete do produto elaborado até um distribuidor
ou supermercado; 5.b. Frete até outro estabelecimento da impugnante para
armazenagem e venda final.
[...]Mesmo o frete entre o frigorífico e os estabelecimentos de distribuição
(câmaras frigoríficas) e, posteriormente, o envio ao destinatário final, há
participação no ciclo de produção.
Conclui que “o processo produtivo da impugnante não termina no
frigorífico, mas quando o produto industrializado acabado é entregue ao
destinatário final em condições de aptidão ao consumo humano, segundo
critérios estabelecidos pelos órgãos competentes”, razão pela qual “tais
fretes participam do próprio processo de industrialização e obtenção de
receita”.
Aquisição de bens sujeitos à alíquota zero Reclama de nulidade, ou “na pior
da hipótese, fundamental perícia e diligência no presente caso concreto”
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
11
pois: não houve a identificação das operações e nem a prova de que
ocorreram com suspensão. Aponta a obrigatoriedade da “juntada de todas
as notas pelo Fisco e a entrega de cópias, com a notificação, ao
contribuinte”.
A interessada, primeiro, alega que “diversos produtos descritos como
tributados por meio de alíquota zero, nos moldes da Lei no 10.925/2004, em
seu art. 1o, não se tipificam nas classificações fiscais descritas”; cita como
“provável” item glosado indevidamente o “manjericão”. Defende, ser de
rigor, manter os créditos de todos os produtos glosados que não constam do
mencionado art. 1o.
Segundo, que, em se tratando de “aquisição de produtos agropecuários
(por exemplo, pinto de 1 dia, provavelmente glosado, entre outros)” que se
enquadrem dentre os produtos descritos no art. 8o, da Lei n. 10.925/2004,
mesmo que comercializados à alíquota zero, impossível se torna excluir o
crédito (mantendo-se pelo menos o presumido), pois esta lei especial se
sobrepõe ao art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, como
também art. 1o, da Lei n. 10.925.
Por fim, defende que a exclusão de créditos na hipótese de aquisição sem
tributação, quando existe tributação na operação posterior, viola o princípio
da não cumulatividade e da capacidade contributiva, além de tornar o
tributo confiscatório.
Notas fiscais cujo CFOP não representa aquisição de bens e nem outra
operação com direito a crédito A recorrente alega nulidade argumentando
que a fiscalização não fez menção a um item sequer, mesmo que forma
exemplificativa, e não houve “a entrega junto com o lançamento da
planilha e documentos onde se comprovam tais itens (em especial as notas
fiscais glosadas), permitindo o exercício da ampla defesa pela impugnante”.
Assevera que, sem embargos disso, não resta dúvida quanto à legitimidade
dos créditos, que “tendo em vista os critérios adotados pela
impugnante,...são caracterizados pela utilidade, inerência e relevância no
processo produtivo”.
Notas fiscais que representam aquisições de pessoas jurídicas, que deveriam
ter ocorrido com suspensão obrigatória de PIS/Pasep e Cofins Reclama de
nulidade do feito fiscal, pois não houve a identificação das operações e nem
a prova de que ocorreram com suspensão. Aponta a obrigatoriedade da
“juntada de todas as notas pelo Fisco e a entrega de cópias, com a
notificação, ao contribuinte”.
Quanto ao mérito, a recorrente defende que o crédito integral há de ser
mantido uma vez que as aquisições ocorreram mediante tributação de
9,25% (Cofins + PIS).
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
12
Afirma que a Lei no 10.925/2005 somente é aplicável, nos condições
estipuladas, quando houver venda com suspensão de PIS e Cofins; se houve
aquisição de insumo sem a suspensão, aplica-se o art. 3o da Lei n.
10.833/2003 e 10.637/2002. Alega ainda que, pode-se concluir da redação
descrita pela IN SRF no 660/2006 e a posterior alteração dada pela IN RFB
no 977/2009, que antes desta última a suspensão de PIS e Cofins era uma
faculdade e dependia de procedimentos formais (declaração). Caso seus
argumentos não sejam acatados, a interessada pugna que se reconheça
procedência parcial do crédito, mediante aplicação do percentual do crédito
presumido.
Ficha 16A - Linha 03 - serviços utilizados como insumos Ressalta,
inicialmente, que o relatório fiscal somente menciona serviço de
processamento de resíduos, serviços de vigilância ou de despachante
aduaneiro, entre outros, “sendo que não houve entrega com o lançamento
da planilha e documentos comprobatórios de outros itens glosados”.
Em relação aos itens descritos como serviço de processamento de resíduos,
defende o direito ao crédito em razão de os valores glosados se referirem a
serviços “totalmente essenciais e inerentes à atividade produtiva e
econômica da impugnante” e que, apesar de não serem consumidos ou
transformado em produto final (alimento), são de “fundamental
importância e obrigatoriedade na atividade industrial” que desenvolve.
Assevera, então, que todos os bens e serviços adquiridos que tenham como
finalidade a higiene, limpeza e desinfecção e evitar a contaminação do
processo de industrialização, conforme determinação dos órgãos públicos
de controle, devem ser considerados como insumo, em especial, aqueles
exemplificativamente citados na glosa (serviço de processamento de
resíduos).
Quanto aos demais serviços citados, defende a legitimidade do crédito com
base na sua relevância à atividade empresarial.
Ficha 16B - Linha 02 - bens utilizados como insumos A recorrente contesta
as glosas das aquisições no mercado externo alegando que há que se
reconhecer a viabilidade do crédito em tais operações, por expressa
previsão legal, uma vez que a Lei no 10.865/2004, ao disciplinar a
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins na importação, permitiu o emprego
de tais créditos para abatimento das contribuições previstas nas Leis no
10.637/2002 (PIS) e no 10.833/2003 (Cofins).
Em relação à aquisições de peças e máquinas acrescenta que são bens que
claramente a legislação permite reconhecer como insumo, pois estão
vinculados à atividade produtiva da empresa; mas que, caso se entenda se
tratarem de máquinas e peças com duração superior a 01 ano, “ao menos,
há de se considerar o crédito no presente caso como ativo imobilizado (art.
15, V, Lei n. 10.865/2004)”.
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
13
Quanto às glosas de operações de importação registradas com o CFOP
3551, 3556 e 3949, inicialmente alega cerceamento de defesa, alegando
que “não localizou a descrição exata no processo administrativo de quais
seriam estes bens e, principalmente, o porquê da glosa” e a “total ausência
de fundamentação e descrição dos bens glosados”.
No mérito, alega: há previsão legal que permite crédito de PIS e Cofins para
a hipótese de aquisição de ativo imobilizado, salvo se usado, o que não é o
caso dos autos; em relação aos demais itens glosados (uso e consumo e
outros), a noção ampla de insumo ligada à inerência, essencialidade e
qualidade permite a tomada de créditos.
A recorrente tem como encerrada a questão do direito ao crédito em
relação a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos e passa às
demais glosas.
Ficha 16A – Linha 07 – Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda Em relação às notas fiscais cujo CFOP não representa aquisição de
bens e nem outra operação com direito a crédito, a recorrente novamente
inicia alegando nulidade do feito fiscal em razão de não ter sido justificada
a glosa, no sentido de “explicar e dizer quais seriam as hipótese de notas
que não representam aquisição nem operação com direito de crédito...,
especialmente, quando não se entregou juntamente com o lançamento
eventual planilha e documentos comprobatórios”. Sustenta a legitimidade
dos créditos “conforme razões já expostas na defesa” e aduz que como não
se tem adequada fundamentação e descrição, há a impossibilidade de
aprofundamento a fim de justificar eventuais itens glosados.
No mais, alega que, embora não saiba “exatamente o que foi glosado e as
razões”, há que reconhecer que o frete na venda e armazenagem “inclui as
despesas aduaneiras e portuária em geral”. Como despesas integrantes das
despesas com armazenagem cita: energia elétrica, monitoramento,
pesagem, desova, manutenção, inspeção, movimentação e realocação,
deslocamento, taxa de selagem de contêineres, capatazia, taxa de liberação
BL, serviços portuários, entre outros. Acrescenta que as despesas portuárias,
além da natureza de despesa ligada à armazenagem, também pode ser tida
como a continuidade do frete na venda, especificamente, aquele destinado
à exportação.
Ficha 16A – Créditos Presumidos das atividades agroindustriais Em relação
aos Créditos Presumidos das atividades agroindustriais, a contribuinte
afirma que a Lei no 10.925/94, no artigo 8o, ao definir os percentuais (60 ou
30% da alíquota da contribuição) para fins de cálculo do crédito presumido
às pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal,
destinadas à alimentação humana e classificadas nos capítulos e códigos
que indica, não vincula tais percentuais ao tipo de bem que é adquirido pela
pessoa jurídica, mas sim ao tipo de produto que é produzido com o bem
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
14
adquirido. Assim, defende a legitimidade do crédito presumido apurado no
percentual de 60% da alíquota, em relação aos insumos destinados à
fabricação dos produtos destinados a alimentação humana ou animal,
descritos nos Capítulos 2 a 4, 6 da NCM e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e às misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18.
Multa e juros Em relação aos juros recorrente alega ser indevida: a
utilização da taxa Selic no cálculo dos juros de mora, sendo aplicável o
percentual de 1% previsto no §1o do art. 161 do CTN; a incidência de juros
sobre a multa de ofício ante a ausência de previsão legal.
Em relação à multa alega: improcedência da multa de ofício devido a seu
caráter confiscatório, bem como pela impossibilidade de se aplicar juros
sobre ela; que a multa moratória aplicada não pode lhe ser exigida,
enquanto sucessora da Perdigão Agroindustrial S/A, haja vista a penalidade
não poder passar do seu infrator.
Pedido
Requer que seja julgada procedente a presente manifestação de
inconformidade a fim de reconhecer a nulidade, ou, no mérito, total
improcedência do indeferimento do pedido de ressarcimento, conforme
razões aduzidas.
Ao final, pugna pela prova pericial destinada à avaliar, especialmente, se os
bens, produtos, serviços e materiais adquiridos e glosados pela Fiscalização,
diante da peculiaridade da atividade econômica despenhada pela
impugnante se enquadram no conceito de insumo de PIS e Cofins, excluindo-
se o critério exclusivo da legislação do IPI.
É o relatório.”
A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente
editados.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, incidirão juros de mora
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
15
calculados à taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento.
MULTA DE MORA. SUCESSÃO. EXIGIBILIDADE.
Cabível é a exigência, da sucessora, da multa de mora decorrente do não
pagamento pela sucedida de seus débitos regularmente confessados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência
do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES
CONTRA O FEITO FISCAL. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Nos processos administrativos referentes reconhecimento de direito
creditório, deve o contribuinte, em sede de manifestação de
inconformidade, provar o teor das alegações que contrapõe aos
argumentos postos pela autoridade fiscal para não reconhecer, ou
reconhecer apenas parcialmente o direito pretendido.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO. DACON
A apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não
cumulativas, é realizada pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo
a autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir
com a inclusão, na base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não
informados ou incorretamente informados neste demonstrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração
da Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta
é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento,
não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua
essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na
contabilidade como custo operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Cofins, somente são considerados como
insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
16
lubrificantes, as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo
de bens destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica,
aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção ou
fabricação de bens destinados à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS.
CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa em lei, o impugnante não tem direito a créditos
calculados a alíquota regular da Cofins não cumulativa sobre as aquisições
de pessoas físicas.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa em lei, o contribuinte não tem direito a créditos da
Cofins não cumulativa sobre as aquisições de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÃO DE
CREDITAMENTO.
No âmbito do regime não cumulativo da Cofins, as despesas com serviços de
frete somente geram crédito quando: o serviço consista de insumo; o frete
contratado esteja relacionado a uma operação de venda, tendo as despesas
sido arcadas pelo vendedor; o frete contratado esteja relacionado a uma
operação de aquisição de insumo, tendo as despesas sido arcadas pelo
adquirente.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. É obrigatória a
suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004, e regulada pelo
art 2o da IN 660/2006, no caso de venda de produtos destinados à produção
das mercadorias referidas no caput do art. 8o desta lei, quando efetuada
por pessoa jurídica ou cooperativa, referidas no inciso III do § 1o do
mencionado artigo, à pessoa jurídica que, cumulativamente: I - apurar o
imposto de renda com base no lucro real; II - exercer atividade
agroindustrial na forma do art. 6o da mencionada IN; e III - utilizar o
produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos
de que tratam os incisos I e II do art. 5o na mesma IN.
NÃO CUMULATIVIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO NA
VENDA. VEDAÇÃO DE TOMADA DE CRÉDITO.
As vendas feitas sem a suspensão da contribuição prevista em lei não
permite a tomada de créditos pelo adquirente.
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
17
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A adoção do regime de competência na apuração da Cofins e dos
correspondentes créditos da não cumulatividade decorre da legislação
tributária, sendo, portanto, de observação obrigatória pelo impugnante.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
No âmbito do regime não cumulativo da Cofins, a natureza do bem
produzido pela empresa que desenvolva atividade agroindustrial é
considerada para fins de aferir seu direito ao aproveitamento do crédito
presumido, já no cálculo do crédito deve ser observada a alíquota conforme
a natureza do insumo adquirido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação e esclareceu pontos levantados na decisão da delegacia, os autos
foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Em síntese, a decisão recorrida concluiu, por unanimidade de votos, pela
manutenção integral das glosas efetuadas pela fiscalização, acolhendo os fundamentos
apresentados pela autoridade lançadora. A análise foi baseada nas informações declaradas pelo
contribuinte no DACON, especialmente nas fichas 16-A e 16-B, cujos lançamentos foram
confrontados com os documentos fiscais e com a legislação aplicável às contribuições ao PIS e à
Cofins no regime não cumulativo.
A seguir, para melhor compreensão, destacam-se os principais pontos enfrentados
na decisão de primeira instância:
1. Preliminar de nulidade do despacho decisório;
2. Inconstitucionalidade das leis, ilegalidade das IN, conceito de insumo;
3. Do ônus da prova do direito creditório;
4. Da natureza da Dacon;
5. (FICHA 16A – Linha 01) Bens adquiridos para Revenda:
a. Aquisições de bens utilizados como insumos e sujeitos à alíquota
zero;
b. Aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo;
6. (FICHA 16A – Linha 02) Bens utilizados como insumos:
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
18
a. Aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo;
b. Pagamentos de fretes de transferência de produtos acabados entre
as unidades da empresa;
c. Aquisições de insumos sujeitos a alíquota zero;
d. Notas fiscais cujo CFOP não representa aquisição de bens e nem
outra operação com direito a crédito;
e. Notas fiscais que representam aquisições de pessoas jurídicas que
deveriam ter ocorrido com suspensão obrigatória de PIS/Pasep e
Cofins;
7. (FICHA 16A – Linha 03) Serviços utilizados como insumos;
8. (FICHA 16A – Linha 07) Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda;
9. (FICHA 16A – Linhas 25 e 26) – Créditos Presumidos / Atividades
agroindustriais;
10. (FICHA 16B – Linha 02) – Bens utilizados como insumos;
a. Aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo;
b. Importações cujo Código Fiscal de Operação denota operações sem
direito de gerar créditos.
11. Juros de Mora;
12. Multa e juros;
13. Pedido de prova pericial.

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual suscita, inicialmente,
a nulidade da decisão recorrida, por ausência de motivação clara, explícita e congruente e requer,
ainda, a realização de perícia técnica.
No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão, com o reconhecimento da
improcedência das glosas efetuadas, sustentando que os créditos apurados atendem aos
requisitos previstos na legislação de regência das contribuições ao PIS e à Cofins, além de estarem
em conformidade com os critérios de essencialidade ou relevância fixados pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp no 1.221.170/PR.
Alega, também, a indevida aplicação da taxa SELIC na atualização dos créditos
tributários, a impossibilidade de incidência de juros sobre multa e o caráter confiscatório da
penalidade aplicada.
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
19
Durante a análise do presente Recurso Voluntário, esta Turma deliberou pela
conversão do julgamento em diligência, diante da necessidade de melhor instrução quanto ao
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS não cumulativos, relativos à aquisição de bens e
serviços alegadamente utilizados como insumos.
A decisão foi motivada pela constatação de que tanto a autoridade fiscal quanto a
instância de origem adotaram conceito restritivo de insumo, em desacordo com o entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática
dos recursos repetitivos, que consagrou os critérios da essencialidade ou relevância em relação à
atividade econômica desempenhada.
A medida visou assegurar a observância ao princípio da verdade material e à
jurisprudência dominante desta Seção de Julgamento e teve como dispositivo:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, com o objetivo de que: 1 – A unidade preparadora
intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável, não inferior
a 60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa
qual demonstre a relevância e essencialidade dos dispêndios que serviram de
base para tomada dos créditos glosados, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e
Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018. 2 - A Unidade
Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual deverá
considerar, além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP
1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota CEI/PGFN 63/2018. Após
cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada do
resultado final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do
prazo de trinta dias. Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade
do julgamento.
Em resposta à diligência, a autoridade fiscal procedeu à reanálise dos bens e
serviços glosados, com base nos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
no 1.221.170/PR, que adotou os parâmetros da essencialidade e da relevância para a definição do
conceito de insumo. Ressaltou, contudo, que as glosas fundadas em outros fundamentos — que
não se resolvem mediante a aplicação desses critérios — não foram incluídas no escopo da
diligência.
O resultado da diligência, com as respectivas glosas mantidas ou revertidas, será
explicitado no decorrer do voto.
Ciente do resultado da diligência, a Recorrente peticiona requerendo que itens
como paletes, sacolas big bag, gasolina, fitas, manutenção e mão de obra, pesagem, frete na
operação de venda, contêineres, entre outros, também tenham suas glosas revistas e revertidas
em seu favor. Sustenta que, em razão das particularidades de sua atividade — produção de
alimentos, inclusive refrigerados, sujeita às normas de segurança alimentar (MAPA, ANVISA, etc.)
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
20
— tais dispêndios deveriam ser reconhecidos como insumos, em sentido diverso do entendimento
adotado pelo próprio CARF.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, devidamente intimada acerca da
resposta à diligência, limitou-se a registrar ciência das novas informações fiscais constantes dos
autos, sem apresentar manifestação adicional.
Retornando os autos da diligência e, considerando que o Relator já não mais
integrava este Colegiado, o processo foi a mim distribuído.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
Presentes os pressupostos de admissibilidade já analisados quando da Resolução.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis que julgou,
por unanimidade de votos, improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente e manteve integralmente o crédito tributário exigido.
Conforme ata de assembleia, a empresa Perdigão S/A, originalmente sediada em
São Paulo, foi incorporada pela empresa Perdigão S/A. Posteriormente, o nome empresarial foi
alterado para BRF Brasil Foods S/A e a sede transferida para Itajaí, SC, conforme registro no CNPJ.
Em razão da incorporação, configura-se a responsabilidade tributária por sucessão, nos termos
dos arts. 129 e 132 do CTN. Assim, a empresa BRF Brasil Foods S/A passou a ser o sujeito passivo
dos créditos tributários lançados nos autos de infração e foi devidamente intimada como
sucessora em todos os atos de ofício.
Para propiciar maior clareza e fluidez à análise, o presente voto será organizado em
tópicos.

I.
Das preliminares de nulidade
1. Pelo indeferimento do requerimento de perícia
A DRJ indeferiu o pedido de perícia sob a alegação de que, nos termos do Decreto
no 70.235/1972, tanto a prova pericial quanto a diligência não constituem instrumentos
destinados ao suprimento do ônus da prova das partes, mas sim ao convencimento do julgador.
Assim, ressaltou que é facultado ao julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis,
motivo pelo qual entendeu não haver cabimento em acolher o pedido de perícia, tampouco em
determinar a realização de diligência.
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
21
A Recorrente sustenta que a decisão de primeira instância é nula por haver
indeferido, de forma subjetiva e sem justificativa plausível, o pedido de perícia adequadamente
formulado nos autos. Argumenta que foram atendidos todos os requisitos legais e essenciais para
o requerimento, de modo que o indeferimento teria acarretado cerceamento ao seu direito de
defesa. Afirma, ainda, que a perícia pleiteada tem por finalidade esclarecer aspectos técnicos
relacionados aos bens e serviços considerados insumos, ressaltando que o regime de não
cumulatividade do PIS e da COFINS, aliado ao conceito de insumo adotado pela jurisprudência,
exige análise especializada que não poderia ser suprida pelos auditores fiscais.
Destaca que o processo administrativo fiscal deve orientar-se pela busca da verdade
material. Ao final, e como pedido alternativo, invocando os princípios da eficiência e da celeridade
processual, requer que a perícia seja realizada no âmbito do presente recurso, mediante a
conversão do julgamento em diligência.
Em que pese o julgador de primeira instância estar correto ao afirmar que a prova
pericial, assim como a diligência, não se presta ao suprimento do ônus da prova, o que no
presente caso incumbe à Recorrente, verifica-se que a Resolução proferida por esta Turma,
determinando o cumprimento de diligência para apresentação de laudo técnico e reavaliação das
glosas à luz do REsp 1.221.170, atendeu ao objeto pretendido.
Dessa forma, não assiste razão a recorrente.

2. Pela ausência de motivação clara, explícita e congruente, do cerceamento do
direito de defesa e do devido processo legal
A Recorrente alega nulidade do lançamento em razão de suposta violação ao
princípio da motivação. Para tanto, invoca o art. 2o, caput, da Lei no 9.784/1999, bem como o
inciso VII de seu parágrafo único, que enfatiza a necessidade de que, por ocasião da expedição do
ato administrativo, sejam indicados os pressupostos de fato e de direito que embasaram a
decisão.
Sustenta que não seria possível glosar e justificar de forma meramente
exemplificativa, como procedeu a fiscalização, que analisou os créditos por amostragem.
Argumenta, ainda, que a elaboração de planilha listando os itens glosados não atende ao requisito
de motivação exigido pela legalidade administrativa.
Observa-se, na decisão de primeira instância, evidente cuidado em examinar
minuciosamente o trabalho desenvolvido pela autoridade fiscal. Consta do julgado que a
fiscalização não apenas esclareceu os critérios e parâmetros adotados na análise das informações
apresentadas pela contribuinte, como também individualizou cada glosa, identificando-as por
ficha e linha do Dacon, o que, por si só, permitiria à Recorrente compreender o respectivo
fundamento legal.
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
22
Além disso, foram explicitadas as razões fáticas e/ou jurídicas para o não
reconhecimento dos créditos — como despesas de outros períodos, ausência de comprovação de
créditos transportados, inconsistência quanto à natureza das operações em razão do CFOP
informado e enquadramento inadequado das despesas às hipóteses legais de creditamento. Por
fim, a autoridade fiscal apresentou relatório específico para cada tipo de glosa, contendo,
conforme registrado, “item por item, nota por nota, todas as glosas efetuadas com o motivo
individualizado”.
Nesse sentido, não assiste razão à Recorrente.

3. Pela inobservância do art. 9o do Decreto 70.235/72
Em complemento às nulidades anteriormente suscitadas, a Recorrente alega
também a nulidade do lançamento pela suposta inobservância do art. 9o do Decreto no
70.235/1972, o qual determina que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada sejam formalizadas em autos de infração ou notificações de lançamento distintos para
cada tributo ou penalidade, devidamente instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Sustenta, ainda, que, no presente caso, os documentos relativos aos créditos
glosados não teriam sido juntados aos autos, o que teria impedido a demonstração cabal de sua
natureza e, por consequência, prejudicado o exercício pleno e adequado do direito de defesa.

Não procede a alegação.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo em relação a matéria
seguiu o rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art.
114 do RICARF, in verbis:.
3 Do ônus da prova do direito creditório
Antes que se passe à análise das razões de contestação contra o feito fiscal,
importa que se teçam algumas considerações acerca do ônus da prova do
contribuinte, no âmbito dos processos administrativos em que se trate de direito
de crédito por este utilizado pelos meios legalmente previstos.
Coloque-se, inicialmente, que no que se referente à repartição do ônus da prova
nas questões litigiosas, a legislação processual administrativo-tributária inclui
disposições que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio
fundamental do direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega
deve provar.
Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por parte
da autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; ao contrário, é
fundamental que a infração seja devidamente comprovada, como se depreende
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
23
da parte final do caput do artigo 9.° do Decreto n.° 70.235/1972, que determina
que os autos de infração e notificações de lançamento "deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito". Esse, portanto, o quadro nos
lançamentos de ofício: à autoridade fiscal incumbe provar, pelos meios de prova
admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito; ao contribuinte, cabe o ônus de
provar o teor das alegações que contrapõe às provas ensejadoras do lançamento.
Já nos casos de utilização de direito creditório pelo contribuinte, entretanto, o
quadro resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto,
restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição do
contribuinte a demonstração da efetiva existência deste. O Código de Processo
Civil, Lei n° 5.869/1973, aqui aplicável subsidiariamente ao Decreto 70.235/72,
estabelece, em seu art. 333, que o ônus da prova incumbe ao autor, quando fato
constitutivo do seu direito.
Nos casos de pedido de restituição, reembolso ou ressarcimento e declaração de
compensação de créditos é exigida a apresentação dos documentos
comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao
conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte; ausentes os documentos
que atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o
pedido/declaração fica inarredavelmente prejudicado. Nesse sentido, a Instrução
Normativa SRF no 900/2008, que rege atualmente os processos de restituição,
compensação e ressarcimento de créditos tributários, assim expressa em vários de
seus dispositivos:
Art. 3° A restituição a que se refere o art. 2° poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a
requerer a quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1° A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo
sujeito passivo mediante utilização do programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
§ 2° Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de
Restituição, constante do Anexo I, ou mediante o formulário Pedido
de Restituição de Valores Indevidos Relativos a Contribuição
Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso, aos quais
deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
[...]
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
24
§ 4° Tratando-se de pedido de restituição formulado por
representante do sujeito passivo mediante utilização do programa
PER/DCOMP, os documentos a que se refere o §3° serão
apresentados à RFB após intimação da autoridade competente para
decidir sobre o pedido.
[...]
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas. (grifou-se)
Assim, em entendendo a autoridade fiscal que os documentos e informações
produzidas pelo contribuinte durante o procedimento fiscal não se mostram
bastantes e suficientes para demonstrar de forma inequívoca o crédito pretendido,
ou entendendo que o crédito inexiste, em razão de as operações demonstradas
pela contribuinte não se enquadrarem nas hipóteses de creditamento legalmente
previstas, cabe a este negar o direito, total ou parcialmente, explicitando
claramente sua motivação.
Neste caso, cabe ao contribuinte, em sua defesa ao crédito, provar o teor das
alegações que contrapõe aos argumentos postos pela autoridade fiscal para não
acatar, ou acatar apenas parcialmente o crédito alegado. Decerto, não basta ao
contribuinte apenas alegar sem provar; não basta, simplesmente vir aos autos
discordando do entendimento do fiscal, afirmando que entende possuir o direito
ao crédito; a contribuinte deve ser capaz de comprovar cabalmente o direito ao
crédito que alega, demonstrando sua conformidade com os dispositivos legais de
regência.
Assim sendo, saliente-se que, no âmbito de um procedimento fiscal de análise de
direito creditório, todas as declarações, informações e documentos e registros
contábeis elaborados pelo contribuinte somente fazem prova a seu favor perante
o Fisco, quanto à existência do direito que declare, se calcados em documentos
fiscais. Destarte, a efetiva comprovação da ocorrência, dos valores e da natureza
das operações registradas e declaradas pela pessoa jurídica somente se dá por
meio de documentos fiscais representativos destas. E a nota fiscal, por estar a sua
emissão e utilização imbuída de formalismos e rigores estabelecidos legalmente,
portanto de observação obrigatória pelos contribuintes, consiste, por excelência,
do meio próprio para registrar e comprovar as operações comerciais das
empresas, principalmente aquelas tributáveis e as capazes de gerar créditos, no
âmbito de cada tributo.
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
25
Para a correta análise dos argumentos de contestação das glosas realizadas pela
autoridade fiscal, é necessário ter claro a sistemática por esta adotada na aferição
da procedência do crédito pleiteado pela contribuinte, conforme por ela apurado
em Dacon.
No arquivo digital contendo a memória de cálculo dos montantes informados em
Dacon o auditor fiscal buscou identificar, dentre todas as operações de entrada
registradas pela contribuinte - adotando como critério de identificação o CFOP das
respectivas notas e a descrição dos bens - aquelas que não se referissem a uma
operação de aquisição de insumo, na acepção firmada no item 2 deste voto.
Identificadas essas operações, excluiu o montante mensal apurado dos valores
informados na linha 02, para cada mês do trimestre.
Note-se, então, que as notas fiscais cujos valores foram glosados não foram
trazidas aos autos pela autoridade fiscal; não teve a necessidade de as solicitar
para efetuar as glosas, haja vista ser possível somente a partir dos registros da
empresa verificar a improcedência dos créditos correspondentes. Das operações
registradas, excluiu: os valores daquelas notas fiscais cujos CFOP e/ou descrição
do bem não condiziam com operações de aquisição de insumo.
Dentro deste quadro, firme-se que, no presente caso, somente restará
efetivamente comprovada a operação glosada que a contribuinte tenha trazido,
em sede de manifestação de inconformidade, a cópia da respectiva nota fiscal.

Ainda, em conformidade com o entendimento deste Colegiado, observa-se que a
nulidade no processo administrativo fiscal se encontra disciplinada nos arts. 59 a 61 do Decreto no
70.235/72. De acordo com o art. 59, a nulidade está restrita aos atos lavrados por pessoa
incompetente ou às decisões proferidas com preterição do direito de defesa. Já o art. 60 dispõe
que irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade, salvo se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo e não tiverem sido
por ele causadas, ou se influírem na solução do litígio.
No presente caso, os pedidos de ressarcimento foram analisados por Auditores-
Fiscais da Receita federal do Brasil, autoridades competentes, e contêm os elementos exigidos
pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72, incluindo descrição dos fatos, demonstração dos valores
lançados e motivação clara e detalhada. Assim, não se vislumbra qualquer hipótese legal de
nulidade.
Nestes termos, afastam-se as preliminares de nulidade suscitadas.

II.
Do mérito

Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
26
A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, instituiu o regime da não
cumulatividade da contribuição para o PIS/Pasep, aplicável às pessoas jurídicas tributadas com
base no Lucro Real. De acordo com o art. 3o da referida norma, é permitido ao contribuinte
descontar, da contribuição devida no mês, créditos apurados em relação a determinados custos,
despesas e encargos vinculados à sua atividade econômica.
O caput do artigo estabelece a regra-matriz do direito ao crédito, enquanto os
incisos disciplinam hipóteses específicas de creditamento. Entre essas hipóteses, destacam-se: a
aquisição de bens para revenda (inciso I); a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços (inciso II); o consumo de
energia elétrica nos estabelecimentos da pessoa jurídica (inciso III); e os pagamentos de aluguéis
de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa (inciso IV), entre
outros.
No que se refere ao inciso II, o conceito de “insumo” não foi expressamente
definido pela legislação, o que gerou divergências interpretativas relevantes. Inicialmente, a
Administração Tributária adotava entendimento mais restritivo, com base nas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004. Esse posicionamento, no entanto, foi superado pelo
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, que fixou como critério para o creditamento a demonstração da
essencialidade ou relevância do bem ou serviço em relação à atividade econômica desenvolvida.
Esse entendimento foi incorporado à atuação da Administração Pública Federal,
conforme expresso na Nota SEI no 63/2018 da PGFN, no Parecer Normativo COSIT no 5/2018 e na
Instrução Normativa RFB no 2.121, de 15 de dezembro de 2022, os quais reconhecem que, para
fins de geração de créditos no regime da não cumulatividade das contribuições, a caracterização
de insumo deve observar esses dois critérios: essencialidade e relevância, considerados à luz do
processo produtivo ou da prestação de serviços da pessoa jurídica.
No contexto específico das operações de exportação, o regime da não
cumulatividade também assegura ao contribuinte o direito de apurar e utilizar créditos da
contribuição para o PIS/Pasep vinculados a receitas não tributadas. Nos termos do art. 5o da Lei no
10.637/2002, tais créditos podem ser objeto de ressarcimento ou compensação, desde que
demonstrada sua efetiva vinculação ao processo produtivo voltado à exportação. A utilização
desses créditos, embora relacionada a receitas imunes ou com alíquota zero, depende da
observância dos mesmos critérios aplicáveis à caracterização de insumos, exigindo comprovação
documental idônea da relação entre o bem ou serviço e a atividade de exportação., conforme
transcrição abaixo:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
27
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar
o crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o,
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria. (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do CARF vem adotando tal critério
interpretativo, reconhecendo o direito ao crédito quando demonstrada a vinculação direta entre o
bem ou serviço e a atividade-fim do contribuinte e seguindo um entendimento intermediário: não
tão restritivo quanto aquele previsto nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004,
que foram declaradas ilegais pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco tão amplo quanto o
pretendido por parte dos contribuintes. Para este Conselho, a caracterização de um insumo está
diretamente relacionada à pertinência ou necessidade da despesa dentro dos limites espaço-
temporais do processo produtivo ou da prestação de serviços, sendo imprescindível a
demonstração concreta do seu papel na dinâmica operacional da empresa.
Dessa forma, a aferição do direito ao crédito no regime da não cumulatividade exige
análise fático-probatória à luz do critério jurídico consolidado, segundo o qual apenas os bens e
serviços essenciais ou relevantes ao processo produtivo ou à prestação de serviços da pessoa
jurídica podem ser considerados insumos. Conforme já exposto, a aplicação dos parâmetros de
essencialidade e relevância — consagrados pelo Superior Tribunal de Justiça e acolhidos pela
jurisprudência deste Conselho — demanda apreciação casuística, de modo a verificar se os itens
questionados possuem, de fato, função indispensável ou significativa no desempenho da atividade
econômica da contribuinte.

Dos bens e serviços reanalisados pela diligência
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
28
Em cumprimento à Resolução no 3201-002.913, proferida por esta 3a Seção de
Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária, a fiscalização procedeu à reanálise dos itens glosados,
observando os parâmetros conceituais de insumo definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.221.170/PR, bem como as diretrizes do Parecer Cosit no 05/2018.
Para tanto, foi expedido o Termo de Intimação Fiscal no 19.379 -2023, por meio do
qual se solicitou: (i) a apresentação de laudo técnico descrevendo o processo produtivo e
demonstrando a essencialidade ou relevância dos bens e serviços glosados, conforme os critérios
do REsp 1.221.170/STJ e da legislação correlata; (ii) a justificativa individualizada de por que cada
item deve ser considerado insumo; (iii) informações contábeis sobre os bens importados,
indicando se foram registrados no ativo imobilizado ou, caso contrário, em quais contas contábeis
foram lançados; e (iv) o envio, em formato eletrônico, de todas as planilhas utilizadas na
fiscalização, abrangendo os diversos grupos de glosas analisados. A contribuinte atendeu à
solicitação mediante a apresentação de petições e documentos comprobatórios.
Ao tomar ciência do resultado da diligência, a Recorrente peticionou nos autos para
registrar sua manifestação e reiterar que, à luz do REsp 1.221.170, os itens glosados deveriam ser
considerados insumos, razão pela qual as glosas deveriam ser integralmente revertidas.
A seguir, passam a ser expostas as conclusões da diligência, organizadas por tema,
com a respectiva análise das glosas efetuadas.

1.
(Ficha 06A/16A – Linha 01) Bens adquiridos para revenda
Como resultado da diligência, verifica-se que parte das glosas foi revertida,
especificamente aquelas referentes ao aluguel de máquinas, cujo gasto, embora originalmente
registrado em linha incorreta, era passível de creditamento conforme o art. 3o, IV, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Por outro lado, as glosas relativas à gasolina utilizada em veículos foram mantidas,
pois a própria empresa informou tratar-se de despesa vinculada à etapa de comercialização, e não
ao processo produtivo, razão pela qual o item não atendia aos critérios de essencialidade ou
relevância definidos pelo STJ para caracterização como insumo.
Os gastos com aquisição de combustíveis consumido nos caminhões utilizados na
entrega dos produtos vendidos ao mercado interno se referem a atividades posteriores à
finalização da elaboração do produto, integrantes da operação de venda da empresa, não se
enquadrando no conceito de insumo para fins creditamento. A permissão para apropriação de
créditos calculados sobre aquisição de combustíveis e lubrificantes é válida apenas no caso de
produção de bens ou prestação de serviços, conforme no inciso II do art. 3o das Lei 10.637/2002 e
10.833/2003.
Neste sentido, mantem-se a glosa efetuada.

Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
29
2.
(Ficha 06A/16A – Linha 02) Bens utilizados como insumos
Foram revertidas as glosas relativas aos itens efetivamente consumidos no processo
produtivo e que atendiam aos critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ. Entre
esses itens, destacaram-se: peças, componentes e equipamentos (com valor até R$ 1.200,00),
locação de uniformes exigidos por lei, luvas e demais EPIs, desengraxantes, óleos lubrificantes,
solventes, serviços de limpeza, material de limpeza, dedetização, coleta de lixo, serviços de
manutenção de máquinas e equipamentos, assistência técnica, aluguel de equipamentos, serviço
de armazenagem e serviço de inspeção sanitária.
Por outro lado, foram mantidas as glosas de itens como peças, componentes e
equipamentos com valor superior a R$ 1.200,00; fitas sanitárias para lacre de cargas; gasolina
utilizada em veículos na comercialização de mercadorias; paletes; sacos big bag; reforma de
paletes; refeições de funcionários; serviços gerais vinculados ao imobilizado; serviços de
construção civil; treinamentos; vigilância; movimentação de saída; e locação de veículo de
passageiros.
O entendimento deste Colegiado tem sido por admitir o creditamento, na
modalidade de aquisição de insumos, dos dispêndios relativos a partes e peças de reposição
utilizadas na manutenção de máquinas, equipamentos e veículos empregados diretamente na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, desde que sua utilização não
resulte em aumento da vida útil do bem mantido por período superior a um ano.

Em relação a despesas incorridas com embalagens para transporte de produto,
quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de
insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, nos termos da Súmula CARF no
235:
SÚMULA CARF No 235
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.

Nesse sentido, reverto as glosas referentes às partes e peças de reposição utilizadas
na manutenção de máquinas, equipamentos e veículos empregados diretamente na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços, desde que sua utilização não implique
aumento da vida útil do bem por período superior a um ano. Da mesma forma, reverto as glosas
relativas às despesas com fitas sanitárias para lacre de cargas, paletes, sacos big bag e reforma de
paletes. Mantêm-se, contudo, as demais glosas por não estarem diretamente ligadas ao processo
produtivo ou por falta de previsão legal para o creditamento.
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
30

3.
(Fichas 06A/16A – linha 03) Serviços utilizados como insumos
Neste item, foram revertidas as glosas que atenderam aos critérios de relevância e
essencialidade, efetivamente utilizados no processo produtivo e enquadrando-se nos parâmetros
estabelecidos pelo STJ. Entre os serviços reconhecidos como insumos, destacaram-se: aplicação de
dejetos suínos, serviço de caminhão Munck, serviço de copiadora (aluguel), dedetização, serviço
extraordinário de armazenagem, inspeção sanitária, serviços de limpeza, manutenção de
equipamentos, serviço de mão de obra, monitoramento e recuperação de frio (armazenagem).
De outro lado, a análise das glosas revelou a existência de serviços que não
atendiam aos critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ. Permaneceram,
portanto, glosados os seguintes itens: manutenção de equipamentos de telecomunicação;
manutenção de microcomputadores; movimentação de embarque; movimentação extra de
contêiner; pesagem de caminhão; aplicação de stretch-pallet; carregamento de aves para venda;
manutenção predial; serviços gerais de mão de obra; movimentação de saída; reforma de pallet;
transporte de funcionários; e serviços de vigilância.
Alinho-me ao entendimento da autoridade fiscal para manter as glosas de
manutenção de equipamentos de telecomunicação e manutenção de microcomputadores,
manutenção predial, transporte de funcionários, serviços gerais de mão de obra e de vigilância por
não integrarem o processo produtivo. Tais atividades embora relevantes para a atividade
empresarial, não se encaixam nas hipóteses previstas para o creditamento.
Quanto aos serviços de movimentação de embarque; movimentação extra de
contêiner; pesagem de caminhão e carregamento de aves para venda;, verifica-se que se referem
a atividades realizadas na etapa comercial, razão pela qual também não geram direito ao
creditamento. Tal conclusão também está em consonância com a Súmula no 232 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), de observância obrigatória por este Colegiado.
SÚMULA CARF No 232
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam
como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-015.131, 9303-015.265, 9303-015.949.

Por fim, e de acordo com o item anterior, reverto as glosas relativas a stretch-pallet
e reforma de pallet por enquadrarem-se em despesas incorridas com embalagens para transporte
de produto, nos termos da Súmula CARF no 235.

Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
31
4.
(Fichas 06A/16A – linha 07) Despesas de armazenagem e frete na operação
de vendas
Foram revertidos os créditos relativos aos serviços de armazenagem prestados por
SF Armazéns Gerais Ltda. e EMBRAREEF Armazéns Gerais Ltda. Restabeleceu-se, igualmente, o
crédito referente aos gastos realizados com Primex Containers Ltda., cuja atividade econômica
principal é o aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais.
Foram mantidas as glosas relativas aos serviços portuários prestados por TCP –
Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A. A planilha apresentada descreve tais serviços de
forma genérica como serviços portuários, e o cadastro no CNPJ confirma que a empresa tem como
atividade econômica principal a de operador portuário.
Conforme mencionado no item anterior, a Súmula no 232 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) veda o aproveitamento de créditos referentes a
despesas portuárias, razão pela qual a glosa deve ser mantida.

5.
(Fichas 06B/16B – linha 02) Bens utilizados como insumo - importação
Neste item, foram glosadas despesas com partes e peças de elevado valor. Ao
cotejar os itens informados com os registros de inventário, constatou-se que muitos deles sequer
possuíam estoque ou haviam sido adquiridos em quantidades incompatíveis com a hipótese de
“desgaste rotineiro das peças substituídas”. A glosa foi fundamentada na alegação de que tais
peças deveriam ter sido contabilizadas no ativo imobilizado.
Por outro lado, restou demonstrado que os gastos com partes e peças cujo valor
unitário seja de até R$ 1.200,00 deveriam ter o crédito restabelecido.
Conforme analisado no item II deste voto, o entendimento deste Colegiado tem
sido por admitir o creditamento, na modalidade de aquisição de insumos, dos dispêndios relativos
a partes e peças de reposição utilizadas na manutenção de máquinas, equipamentos e veículos
empregados diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços,
desde que sua utilização não resulte em aumento da vida útil do bem mantido por período
superior a um ano.
Neste sentido, reverto as glosas relativas a partes e peças de reposição utilizadas na
manutenção de máquinas, equipamentos empregados diretamente na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, desde que sua utilização não resulte em aumento
da vida útil do bem mantido por período superior a um ano.

Dos bens e serviços fora do escopo da diligência
Entendeu a autoridade fiscal, no curso da diligência, que as glosas relativas à
alíquota utilizada para apuração do crédito presumido da atividade agroindustrial, às aquisições
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
32
de insumos desonerados (com alíquota zero ou suspensão das contribuições), ao frete de
transferência de produtos acabados e às operações cujo CFOP informado na nota fiscal não
corresponde a aquisição com direito a crédito não poderiam ser solucionadas mediante a
aplicação dos critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ.
Por esse motivo, passo agora à análise específica dessas glosas.

1. Da aquisição de bens para revenda sujeitos a alíquota zero
A Recorrente contesta a glosa dos créditos relativos a bens sujeitos à alíquota zero
das contribuições, sustentando que houve interpretação restritiva por parte do Fisco. Argumenta
que é plenamente aplicável, ao caso, o art. 17 da Lei no 11.033/2004, de modo a permitir a
manutenção dos créditos de PIS e COFINS mesmo nas hipóteses de incidência monofásica.
Registre-se, contudo, o entendimento do julgador de primeira instância no sentido
de que o crédito somente seria devido quando a aquisição estivesse sujeita à incidência das
contribuições, à luz do inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Para
ele, não haveria direito a crédito quando o bem adquirido fosse desonerado de PIS e Cofins.
As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 são explícitas ao vedar o aproveitamento de
créditos decorrentes de aquisições submetidas à alíquota zero. O art. 3o, § 2o, II, deixa claro que
não há direito a crédito quando o bem ou serviço adquirido não sofre incidência das contribuições,
abrangendo inclusive os casos de isenção. A única exceção prevista pelo legislador diz respeito às
aquisições isentas utilizadas na produção ou revenda de bens tributados, hipótese que não se
confunde com alíquota zero.
Quanto às alegações da Recorrente de que a fiscalização não teria identificado os
bens enquadráveis nessa situação, tampouco indicado as notas fiscais ou apresentado
documentos e planilhas que permitissem a verificação dos itens glosados, verifica-se que tais
afirmações não procedem. As informações constam de forma detalhada na Informação Fiscal, bem
como na planilha “NF GLOSADAS – Alíquota Zero”. Razão pela qual os argumentos defensórios
devem ser afastados.
Assim, alinho-me ao entendimento adotado na decisão recorrida, mantendo-se a
glosa efetuada pela fiscalização.
A Recorrente solicita, alternativamente, que as aquisições sujeitas à alíquota zero
sejam incluídas no cálculo do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Para fundamentar seu pedido, a Recorrente sustenta que, tratando-se de lei
especial que concede direito a crédito específico, esta prevaleceria sobre o disposto nas Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, bem como sobre o art. 1o da Lei no 10.925/2004, in verbis:
O segundo aspecto relevante decorre do fato de que, tratando-se de aquisição de
produtos agropecuários (por exemplo, pinto de 1 dia, provavelmente glosado,
entre outros), o crédito há de ser mantido, ao menos, no sentido de outorgar
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
33
aquele presumido previsto nas operações do art 8o da Lei n. 10.925/200432. Isto é,
caso tais insumos se enquadrem nos produtos descritos no art. 8o, da Lei n.
10.925/2004, impossível se torna excluir o crédito, pois esta lei especial se
sobrepõe ao art. 3o, § 2o, II, da Lei n. 10.637/2002 e 10.833/2003, como também
art. 1o, da Lei n. 10.925.
Não é por outra razão que a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL emitiu a SOLUÇÃO
DE CONSULTA n. 57, de 08 de setembro de 2009, onde esclarece que:
"ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS ADQUIRIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. O direito ao crédito presumido da Cofins de que trata o § 1o do
art. 8o da Lei No- 10.925, de 2004, está condicionado à aquisição dos produtos
agropecuários pela agroindústria com suspensão da exigibilidade da contribuição,
na forma do art. 9o dessa Lei. Se a aquisição do produto estiver sujeita à
incidência da Cofins sobre a receita bruta à alíquota zero, prevalece a aplicação
da suspensão, não obstando o direito ao crédito presumido. E assegurada a
manutenção do crédito presumido na hipótese de a venda da mercadoria
produzida com o produto agropecuário adquirido estar sujeita à incidência
da Cofins à alíquota zero."
Especificamente no tocante ao pinto de 1 dia enuncia a SOLUÇÃO DE CONSULTA
n. 15, de 14 de janeiro de 2010da RECEITA FEDERAL DO BRASIL que:
"Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -Cofins NÃO-
CUMULATIVIDADE.
SUSPENSÃO.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INSUMOS
AGROPECUÁRIOS.
AGROINDÚSTRIA. A venda de pintos de um dia a agroindústria, realizada por
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária, para a produção de carnes
relacionadas na posição 02.07 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
deve se dar com suspensão da Cofins, cabendo à vendedora estornar os
correspondentes créditos da não-cumulatividade dessa contribuição."
[...]
Em tais condições, mesmo que os produtos sejam comercializados à alíquota zero,
caso estejam entre os elencados no art. 8^ da Lei 10.925/2004, é de rigor a
manutenção, ao menos, do crédito presumido.
Por fim, a exclusão de créditos na hipótese de aquisição sem tributação, quando
existe tributação na operação posterior viola o princípio da não-cumulatividade e
da capacidade contributiva. além de tornar o tributo confiscatório. Daí porque,
todos os créditos nesta situação devem ser mantidos.

A decisão de primeira instância foi pela negativa do pleito, sem analisar o direito
dos créditos, entendendo que não caberia àquela instância recursal autorizar a inclusão, na base
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
34
de cálculo do crédito presumido, de custos e despesas que não foram informados, ou foram
informados de forma incorreta, no Dacon. Os valores em questão foram declarados como base de
cálculo do crédito regular, nas fichas 06A e 16A, e não como base do crédito presumido, previsto
nas fichas 06B e 16B.
Com razão a decisão recorrida. O PER/DComp é o instrumento próprio para a
formalização desse tipo de requerimento, não podendo o processo administrativo fiscal ser
utilizado como meio de corrigir ou ampliar pleitos anteriormente apresentados pelo próprio
contribuinte em razão de decisões que lhe foram desfavoráveis.
Pelo exposto, mantém-se a glosa.

2. Da glosa de créditos com base no código de operação (CFOP)
Nesta parte, a Recorrente limita-se a reiterar as alegações de nulidade já
examinadas nas preliminares deste voto, além de retornar à discussão sobre o conceito de
insumo, sua essencialidade e relevância. Contudo, não apresenta qualquer argumentação técnica
ou jurídica capaz de infirmar o lançamento ou a decisão de primeira instância.
Conforme bem destacado na decisão de primeira instância, os créditos no âmbito
do PIS/Pasep e da Cofins são apenas aqueles expressamente previstos em lei.
“Em relação a alegada legitimidade do crédito, remete-se ao item 1 deste voto
onde se firma que os créditos, no âmbito da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, são apenas aqueles expressamente previstos na legislação, não estando
suas apropriações vinculadas à caracterização da essencialidade ou
obrigatoriedade da despesa ou do custo e à sua escrituração na contabilidade
como custo de produção.”
Diante disso, mantêm-se a glosa em exame.

3. Da aquisição de insumos com tributação quando deveriam estar suspensos
A fiscalização glosou os créditos sob o fundamento de que, no período fiscalizado, a
Recorrente adquiria rotineiramente milho, soja a granel e outros produtos agropecuários de
pessoas jurídicas, os quais eram empregados no seu processo produtivo. Sobre tais insumos, a
contribuinte apurou créditos básicos de PIS e Cofins. Contudo, segundo apurado, esse
procedimento não era correto, uma vez que, à época, as aquisições de milho (NCM 1005.90.10),
soja a granel (NCM 1201.00.90) e demais produtos agropecuários por agroindústrias já estavam
submetidas ao regime específico previsto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004, que disciplinam
o tratamento tributário aplicável a essas operações.
A Recorrente alega, inicialmente, a nulidade do lançamento sob o argumento de
que não teriam sido identificadas as operações realizadas com suspensão, nem comprovada a
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
35
ocorrência dessas hipóteses. Afirma, ainda, ser obrigatória a juntada, pela fiscalização, de todas as
notas fiscais pertinentes, bem como a entrega de suas cópias ao contribuinte no momento da
notificação.
No mérito, defende que o crédito integral deve ser reconhecido, pois as aquisições
teriam sido realizadas com incidência de 9,25% (PIS e Cofins). Argumenta que a Lei no 10.925/2004
somente se aplicaria, nas condições nela previstas, quando houvesse venda com suspensão das
contribuições; inexistindo suspensão na aquisição, entende incidir o regime geral de créditos
previstos no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Alega, também, que a
interpretação da IN SRF no 660/2006 e da alteração promovida pela IN RFB no 977/2009
demonstraria que, anteriormente, a suspensão seria facultativa e dependeria de formalidades
específicas.
Por fim, caso suas teses não sejam acolhidas, requer ao menos o reconhecimento
parcial do crédito, mediante aplicação do percentual correspondente ao crédito presumido.
A DRJ entendeu que a suspensão do PIS/Cofins se aplica quando todos os requisitos
previstos no art. 4o da IN SRF no 660/2006 estiverem presentes. Assim, se a adquirente preenche
tais requisitos, o vendedor está obrigado a aplicar a suspensão, salvo na hipótese de a aquisição
ocorrer de pessoa jurídica que não exerça atividade agropecuária.
Ainda segundo o julgador de primeira instância, o benefício da suspensão é direito
do vendedor, e cabe ao adquirente apenas fornecer a declaração prevista na norma, quando
solicitado. Caso o vendedor não aplique a suspensão e recolha indevidamente as contribuições, o
caminho correto é a restituição do indébito, e não o creditamento pelo adquirente, pois a
legislação não autoriza a geração de crédito nessa situação.
Portanto, a simples ausência de suspensão na venda não legitima o crédito
pretendido pela Recorrente. O benefício foi criado em favor do vendedor, não do comprador, e
qualquer pagamento indevido deve ser pleiteado por aquele que recolheu a contribuição. Quanto
à referência feita pela fiscalização à possibilidade de crédito presumido, a DRJ esclarece que tal
hipótese não altera a conclusão, devendo ser analisada segundo as regras próprias desse
benefício.
Considerando que a decisão de primeira instância examinou de maneira adequada
e suficiente os pontos suscitados pela Recorrente, adoto, como razão de decidir, os fundamentos
nela expostos, nos termos do § 12o do art. 114 do RICARF, in verbis:
6.5 Notas fiscais que representam aquisições de pessoas jurídicas que deveriam
ter ocorrido com suspensão obrigatória de PIS/Pasep e Cofins
Da base de cálculo do crédito básico, linha 02 das fichas 06A e 16A do Dacon (art.
3° da Lei n. 10.833/2003 e 10.637/2002), a autoridade fiscal glosou os valores das
aquisições de insumos, no caso, de milho (NCM 1005.90.10) e de soja a granel
(NCM 1201.00.90), e outros produtos agropecuários por agroindústrias já estavam
reguladas pelos artigos 8° e 9° da Lei n° 10.925/2004.
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
36
Acrescenta que a Perdigão Agroindustrial S/A, adquirente de tais produtos,
preenche todos os requisitos elencados no art 4° da IN SRF 660/2006,
configurando, então, a hipótese para qual a mencionada lei, artigos 8° e 9°,
determina que não há incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. E
que, caso o vendedor tenha apurado e recolhido a Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins sobre estas vendas, ele incorreu em pagamento indevido.
Informa, ainda, que cada uma das notas fiscais glosadas está especificada na
listagem "11NF Glosadas - Aquisicao PJ - Suspensao obrigatoria".
A impugnante inicia defendendo que o crédito integral há de ser mantido uma vez
que as aquisições ocorreram mediante tributação de 9,25% (Cofins + PIS). Afirma
que a Lei n° 10.925/2005 somente é aplicável, nas condições estipuladas, quando
houver venda com suspensão de PIS e Cofins; se houve aquisição de insumo sem a
suspensão, aplica-se o art. 3° da Lei n. 10.833/2003 e 10.637/2002. Alega ainda
que, pode-se concluir da redação descrita pela IN SRF n° 660/2006 e a posterior
alteração dada pela IN RFB n° 977/2009, que antes desta última a suspensão de
PIS e Cofins era uma faculdade e dependia de procedimentos formais (declaração).
Caso seus argumentos não sejam acatados, a impugnante pugna que se
reconheça procedência parcial do crédito, mediante aplicação do percentual do
crédito presumido.
Destarte, o artigo 8° da Lei 10.925/2004 passou a tratar do crédito calculado
sobre o valor dos bens utilizados como insumo - referidos no inciso II do caput do
art. 3° das Leis n° 10.637/2002, e n° 10.833/2003 - , especificamente para o caso
de estes serem adquiridos de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária. Tal dispositivo passou a permitir que as
pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
destinadas à alimentação humana ou animal, classificadas nos capítulos e códigos
que indica, deduzam, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em
cada período de apuração, crédito presumido calculado pela aplicação de uma
alíquota diferenciada ao montante das aquisições dos insumos adquiridos de
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e de cooperativa de produção
agropecuária.
Desta feita, para este tipo de insumo, não se aplica o crédito regular, calculado
nos termos do art. 3° das Leis n° 10.833/2003 e n° 10.637/2002, mas o crédito
presumido, calculado nos termos do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004.
A impugnante não nega tal fato, mas defende o crédito argumentando que a
suspensão de PIS e Cofins, à época dos fatos, a teor da IN 660/2006, era uma
faculdade e dependia de procedimentos formais (declaração) e que, se as
aquisições ocorreram mediante tributação, há direito ao crédito pelas alíquotas
ordinárias, previstas no caput do art. 2° das Leis n° 10.833/2003 e n° 10.637/2002.
Como veremos, não cabe razão à impugnante.
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
37
À presente matéria, além do artigo 8°, importa o art. 9° da Lei 10.925/2004.
Através deste, a lei suspendeu a incidência de PIS e Cofins nas vendas de produtos
in natura de origem vegetal, e de insumos para a produção de mercadorias
mencionadas no caput do art 8°, conforme descrito acima, desde que as vendas
fossem feitas pelas pessoas jurídicas e cooperativas mencionadas e destinadas a
pessoas tributadas pelo lucro real:
Art. 9° A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei n° 11.051,
de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei n° 11.051,
de 2004). (grifo nosso)
Note-se que, nos casos em que o adquirente tiver direito à apropriação do crédito
presumido de que se trata, a aplicação da suspensão da incidência por parte do
vendedor dos insumos é regra e não exceção, portanto tem cunho obrigatório. A
redação do art. 9° da Lei n° 10.925/2004, estabelece marco imperativo, ao dispor
que: "A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:".
Esses dispositivos foram regulamentados, inicialmente, na IN SRF n° 636, de 24 de
março de 2006, depois revogada pela IN SRF n° 660, de 17 de julho de 2006, com
as alterações da IN SRF n° 977, de 14 de dezembro de 2009. Do texto da IN SRF n°
660/2006, anterior às alterações introduzidas pela IN SRF n° 977/2009, é oportuno
transcrever os seguintes trechos, que disciplinaram a situação sob análise:
Art. 1° Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8°, 9° e 15 da Lei n° 10.925, de 2004.
Da Suspensão da Exigibilidade das Contribuições
Dos produtos vendidos com suspensão
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
38
Art. 2° Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda:
[...]
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos
produtos relacionados no inciso I do art. 5°.
§1° Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3° e 4°.
§2° Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Das pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão Art. 3° A suspensão de
exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2°, alcança somente as vendas
efetuadas por pessoa jurídica:
[...]
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2°.
§1° Para os efeitos deste artigo, entende-se por: [...]
11 - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2° da Lei n° 8.023, de
12 de abril de 1990; e
[...]
Das condições de aplicação da suspensão
Art. 4° Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2° somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6°; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5°.
§1° Para os efeitos deste artigo as pessoas jurídicas vendedoras relacionadas nos
incisos I a III do caput do art. 3° deverão exigir, e as pessoas jurídicas adquirentes
deverão fornecer:
I - a Declaração do Anexo I, no caso do adquirente que apure o imposto de renda
com base no lucro real; ou
II - a Declaração do Anexo II, nos demais casos.
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
39
§2° Aplica-se o disposto no § 1° mesmo no caso em que a pessoa jurídica
adquirente não exerça atividade agroindustrial.
[...]
Do Crédito Presumido
Do direito ao desconto de créditos presumidos
Art.5° A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do
valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na _ fabricação de produtos:
I-destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM: [...]
Dos insumos que geram crédito presumido
pela Instrução Normativa RFB n° 977, de 14 de dezembro de 2009)
[...]
Art.11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I - em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de que trata o art. 2°, a partir de 4 de abril de 2006, data da publicação da
Instrução Normativa n° 636, de 24 de março de 2006, que regulamentou o art.
9°da Lei n° 10.925, de 2004; (g.n.)
Portanto, para que a suspensão das contribuições se imponha, todos os requisitos
elencados nos incisos do art 4° da IN SRF 660/2006, e somente eles, devem estar
presentes. Sendo assim, no presente caso, preenchidos pela recorrente
(adquirente) os tais requisitos, só se poderia cogitar de não ser aplicável a
suspensão (para o vendedor) na hipótese, aparentemente remota, de a
contribuinte adquirir produtos agropecuários, a serem utilizados como insumo, de
pessoas jurídicas diversas daquelas tipificadas no art. 3°, inciso III, da IN SRF n°
660/2006, ou seja, de pessoa jurídica ou cooperativa que não exercesse atividade
agropecuária.
Resta claro que a venda com suspensão é direito do vendedor (art. 9° da Lei n°
10.925/2004 e art. 2° da IN 660/2004), quando se verifique a hipótese legal para
tanto (art. 4° da IN 660/2004), sendo o adquirente, por seu turno, obrigado a
fornecer-lhe, quando solicitado, a declaração contida no Anexo I do §1° do art. 4°
da IN 660/2004, de forma a permitir-lhe aplicar o correto tratamento tributário à
operação (na redação original da IN).
Assim, cabe razão a autoridade fiscal quando afirma que a consequência do
pagamento indevido da contribuição pelo vendedor, caso tenha ocorrido, é
simplesmente a repetição do indébito, não se configurando qualquer hipótese
legal de geração de crédito para o adquirente.
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
40
Com efeito, o fato de as vendas terem ocorrido sem a suspensão da contribuição
prevista em lei não permite a tomada de créditos pelo adquirente, por se tratar de
procedimento contrário ao legalmente prescrito em relação ao setor
agroindustrial. A interessada, portanto, pretende se aproveitar de um direito que
não lhe cabe, pois o benefício fiscal em comento foi criado em favor do vendedor,
que poderá vir a exercê-lo enquanto não for decadente o seu direito de repetir a
contribuição indevidamente recolhida.
A autoridade fiscal menciona que "Restaria à Perdigão Agroindustrial S/A apurar
os créditos presumidos oriundos das compras com suspensão". Nesse sentido,
como relatado, a recorrente solicitou que fosse reconhecido a "procedência parcial
do crédito, mediante aplicação do percentual do crédito presumido". Em que pese
a menção da autoridade fiscal, sobre eventual direito a crédito presumido, não há
como ora acolher o pleito da impugnante, dado o firmado no item 4 deste voto.

4. Do frete na transferência de produtos acabados
A Recorrente sustenta possuir direito ao crédito relativo ao frete de produtos
acabados, argumentando que, em sua atividade, o transporte entre estabelecimentos não
constitui mera transferência de mercadorias, mas etapa essencial do processo produtivo. Afirma
que os produtos destinados ao consumidor final possuem características e exigências específicas,
o que tornaria o frete inerente e indispensável à produção.
Segundo a Recorrente, o fluxo operacional exige fretes sucessivos desde a aquisição
da matéria-prima básica (como grãos), passando pela fabricação de ração, envio dessa ração aos
integrados responsáveis pela criação dos animais, retorno desses animais para industrialização, e
posterior movimentação entre diversas plantas industriais para etapas diferentes do
processamento. Alega, ainda, que há unidades que remetem produtos parcialmente elaborados —
por exemplo, peito de frango — para outras unidades que os utilizam como insumos na fabricação
de produtos finais, como empanados.
Defende que todas essas etapas ocorreriam sob rigorosas exigências sanitárias
impostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pelo Ministério da Agricultura e
Pecuária, o que reforçaria o caráter obrigatório e indispensável dos fretes para garantir que o
alimento final esteja apto ao consumo humano. Argumenta que, somente após o transporte até
distribuidores ou supermercados — ou até centros de armazenagem próprios — o produto estaria
verdadeiramente concluído e disponível ao consumidor.
Nesse contexto, a Recorrente afirma que, apesar de se tratar de fretes entre
estabelecimentos próprios, todos eles decorreriam diretamente do processo produtivo e
industrial, sobretudo porque possui diversas plantas industriais com linhas de produção distintas,
o que tornaria frequentes as transferências internas até a finalização integral do produto
alimentício.
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
41
O tema encontra-se pacificado no âmbito deste Conselho e, por ser de observância
obrigatória por este Colegiado, está inclusive consolidado na Súmula no 217 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), abaixo transcrita.
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Neste sentido, mantem-se a glosa referente a frete na transferência de produtos
acabados.

III.
Da indevida aplicação da Selic e da impossibilidade da aplicação de juros sobre a multa
Alega o Recorrente a inaplicabilidade da taxa SELIC a título de juros de mora,
especialmente no tocante à multa de ofício, sob o argumento de inexistir previsão legal para sua
utilização nesses casos.
A questão encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, nos termos da Súmula
no 108 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que dispõe:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
42
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Nada a reparar na decisão recorrida.

IV.
Da impossibilidade de sucessão da multa aplicada
Alega ainda a Recorrente que a multa de ofício de até 20% não poderia ser exigida
da sociedade sucessora, sustentando que a penalidade não pode ultrapassar a pessoa do infrator.
Argumenta que os fatos geradores teriam sido praticados pela Perdigão Agroindustrial S/A,
incorporada em 09/03/2009 pela Perdigão S/A, a qual, posteriormente, alterou sua denominação
social para BRF S.A. em 08/07/2009.
Sustenta, assim, que os fatos teriam sido praticados por outra pessoa jurídica e,
portanto, não poderiam ser exigidos da sucessora, à luz dos arts. 132 e 133 do CTN, bem como do
princípio de que a sanção não pode ultrapassar a pessoa do seu infrator.
Não assiste razão à Recorrente. A matéria encontra-se pacificada neste Conselho,
conforme dispõe a Súmula no 113 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), segundo
a qual:
Súmula CARF no 113
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha
ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
2401-004.795, de 10/05/2017; 3401-003.096, de 23/02/2016; 9101-002.212, de
03/02/2016; 9101-002.262, de 03/03/2016; 9101-002.325, de 04/05/2016; 9202-
006.516, de 27/02/2018.
Assim, tendo os fatos geradores ocorrido antes da sucessão empresarial, a
responsabilidade pelas multas de ofício alcança a sucessora, afastando-se a tese defensória.

V.
Do caráter confiscatório da multa
Por fim, quanto à alegada violação dos princípios da não cumulatividade, da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco, trata-se de argumentos que fogem ao escopo
da presente análise, pois, em conformidade com a súmula CARF no 2, este tribunal administrativo
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária válida e
vigente.
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000283/2009-35
43
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035,
de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no
202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão
no 204-00115, de 17/05/2005

VI.
Da conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial provimento, para reverter a glosa dos itens
consumidos no processo produtivo identificados na diligência e para restabelecer os créditos
referentes a: i) partes e peças de reposição utilizadas na manutenção de máquinas, equipamentos
e veículos empregados diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços, desde que sua utilização não implique aumento da vida útil do bem por período superior
a um ano; ii) despesas com fitas sanitárias para lacre de cargas; iii) stretch-pallets; iv) sacos big
bag; v) paletes e vi)reforma de paletes.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 3248
DF CARF MF
Original